Tribunal: TCU
Processo: 006.467/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 762001/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA CULTURA, Siafi/Siconv 762001, função CULTURA, que teve como objeto Implementação de 24 Pontos de Cultura Indigenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 762001/2011, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Implementação de 24 Pontos de Cultura Indígena nas seguintes Terras Indígenas: TI Ava- Guarani do Ocoi - São Miguel do Iguaçu - PR TI Anetete - Diamante do Oeste - PR TI Faxinal - Candido de Abreu - PR TI Palmas - Palmas - PR TI Mangueirinha - Mangueirinha - PR TI Rio das Cobras - N. Laranjeiras Espigão Alto do Iguaçu-PR TI Barão de Antonina - São Jeronimo da Serra - PR TI Pinhalzinho - Tomazina - PR TI Kakane Porá - Curitiba - PR TI Toldo Chibangue - Xapeco - SC TI Toldo Imbú - Aberlado Luz - SC TI Toldo Pinhal Seara - SC TI Ibirama La Klano - Ibirama e regiãoo - SC TI Mbiguaçu - Biguaçu - SC TI Xapecó - Chapeco - SC TI Guarita - Redentora e região- RS TI Votouro - Bejamin Constant do Sul - RS TI Nonai - Nonoal e região - RS TI Nonai/Rio da Varzea - Trindade do Sul e região - RS TI Kaingang de Irai - Irai - RS TI Cacique Doble - Cacique Doble - RS TI Canta Galo - Viamão - RS TI Coxilha da Cruz - Barra do Ribeiro - RS TI Inhacapetun - São Miguel das Missões - RS ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social (CNPJ: 04.305.923/0001-02), e dos Srs. Rodrigo da Rocha Lima Tanus (CPF: XXX.909.519-XX), ex-Gerente-Geral da referida Entidade (período de 30/6/2011 a 12/12/2014), Edmir Cesar de Oliveira (CPF: XXX.534.459-XX), ex-Presidente da referida Entidade (período de 30/6/2011 a 12/11/2014) e Mario Karai Moreira (CPF: XXX.584.570-XX), Gerente-Geral da referida Entidade (período de 9/1/2015 até o momento atual), e condená-los, solidariamente, na forma especificada a seguir, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débitos relacionados ao responsável Edmir Cesar de Oliveira (CPF: XXX.534.459-XX) em solidariedade com Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social (CNPJ: 04.305.923/0001-02) e Rodrigo da Rocha Lima Tanus (CPF: XXX.909.519-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2012 857.154,41 10/9/2013 879.658,62 7/8/2014 19.168,82 Débito relacionado ao responsável Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social (CNPJ: 04.305.923/0001-02) em solidariedade com Mario Karai Moreira (CPF: XXX.584.570-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/6/2016 13.195,45 9.2. aplicar ao Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social (CNPJ 04.305.923/0001-02), E aos Srs. Rodrigo da Rocha Lima Tanus (CPF: XXX.909.519-XX), Edmir Cesar de Oliveira (CPF: XXX.534.459-XX) e Mario Karai Moreira (CPF: XXX.584.570-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores, respectivamente, de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 a 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 a 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.